Tribunal: TJDFT
Processo: 0747243-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E PAGAMENTO PARCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO PESSOAL.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos pelo rito coercitivo da prisão civil que indeferiu a designação de audiência de conciliação e determinou o aguardo do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. O paciente, por meio da impetrante, alega que (i) reconheceu o débito, mas a negociação foi frustrada; (ii) está desempregado e é responsável por outros três filhos menores; (iii) o bloqueio da CNH impede o exercício da atividade de motorista de aplicativo; e (iv) realizou pagamento parcial da dívida, sustentando que a medida coercitiva é ineficaz diante da sua impossibilidade de cumprimento integral do encargo alimentar. O pleito recursal visava a suspensão dos efeitos do mandado de prisão civil e a expedição de salvo-conduto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de impossibilidade financeira do devedor de alimentos e o pagamento parcial do débito são elementos idôneos para afastar a legalidade do decreto de prisão civil expedido em sede de execução de alimentos (art. 528 do CPC; Súmula 309/STJ); e (ii) perquirir a adequação da via do habeas corpus para análise aprofundada da capacidade contributiva do paciente ou para debater excesso de execução de título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se revela instrumento processual hábil para a discussão sobre a real capacidade econômica do devedor de alimentos, para a dilação probatória, ou para a análise de fatos controvertidos, não sendo via adequada para o exame de excesso de execução ou para o debate acerca da alteração da situação econômica das partes.
4. A prisão civil é medida de caráter excepcional, respaldada no ordenamento jurídico pátrio e no art. 528, § 7o, do CPC, aplicável ao débito alimentar que compreende as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (Súmula 309/STJ).
5. A decretação da prisão civil se justifica pela natureza essencial da verba alimentar, que visa o sustento dos dependentes. A alegação de impossibilidade de pagamento deve ser acompanhada de prova pré-constituída e robusta, apta a demonstrar, de forma inequívoca e absoluta, a incapacidade financeira do alimentante.
6. O simples desemprego, a responsabilidade por outros filhos ou a alegação de dificuldades financeiras, como a impossibilidade de exercer uma atividade específica (motorista de aplicativo), não configuram, por si só, motivos suficientes para afastar o inadimplemento da obrigação ou a suspensão da ordem de prisão.
7. O pagamento parcial do débito alimentar, ou o pagamento fora das condições e datas estabelecidas na ordem judicial, não possui o condão de elidir o decreto de prisão civil, sendo necessário o adimplemento integral das parcelas devidas sob o rito coercitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A via estreita do habeas corpus cível não admite dilação probatória, sendo vedada a análise aprofundada da capacidade contributiva do devedor de alimentos ou a discussão sobre eventual excesso de execução, cabendo exclusivamente a verificação da legalidade da ordem de prisão (CF, art. 5o, LXVIII).” “2. O decreto de prisão civil fundado em débito alimentar (CPC, art. 528, § 7o, e Súmula 309/STJ) é legal quando o inadimplemento persistir sobre as parcelas exigíveis, sendo insuficiente para elidir a constrição pessoal a alegação de dificuldades financeiras desacompanhada de prova cabal e o pagamento parcial da dívida.”
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPC, art. 528, § 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, RHC n. 213.316/SP; STJ, RHC n. 195.959/SP; STJ, HC n. 729.971/RJ; STJ, RHC 94.459/RJ; STJ, HC n. 837.528/RJ; TJDFT, Acórdão 1884715, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 4/7/2024.